Tribunal: TJMT
Processo: 1026435-36.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026435-36.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID ANTHONY HAD - CPF: 062.746.451-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO FERNANDES PIRES DE ALMEIDA - CPF: 048.931.281-08 (APELANTE), LEANDRO FERNANDES PIRES DE ALMEIDA - CPF: 048.931.281-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL
.
DOIS RÉUS. 1.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. ABSOLVIÇÃO (DAVID) OU DESCLASSIFICAÇÃO (LEANDRO) PARA PORTE VISANDO AO PRÓPRIO CONSUMO
.
IMPROCEDÊNCIA.CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE ELIDENTES DA POSSIBILIDADE DE SIMPLES USO DE DROGAS. VERSÕES DOS APELANTES DESCONEXAS E NA CONTRAMÃO DOS FIRMES DEPOIMENTOS POLICIAIS, ALIADOS À DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIA DE DROGA AFIRMANDO A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL

2.

AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU LEANDRO.
PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. 3.
PREQUESTIONAMENTO
. INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
E
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

É inviável a absolvição ou mesmo a desclassificação do tráfico majorado, mormente se a condenação estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do comércio ilícito, a exemplo da natureza e quantidade da droga apreendida (16 porções
perfazendo a massa de 21,07 gramas, de pasta base de cocaína), aliados também, os firmes depoimentos dos policiais e das declarações extrajudiciais de usuária de drogas, afirmando que comprou os entorpecentes com os réus.

1.2.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações desprovidas de credibilidade, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.3.
O vício em substâncias entorpecentes
não
afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício e para incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado n.o 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
A condenação definitiva por fato anterior ao crime e trânsito em julgado posterior, malgrado não gerar reincidência, pode ser utilizada como maus antecedentes e para a conclusão de que o agente do crime se dedica à atividade criminosa, impedindo assim, a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

3.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público
e por
David Anthony Had
e
Leandro Fernandes Pires de Almeida,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5aVara Criminal de Rondonópolis, que os condenou pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) a pena do
primeiro apelante
foi fixada em
5 anos e 10 meses
de reclusão, em regime inicial f
echado
e pagamento de 500 dias-multa, e o
segundo apelante
estabelecida em
1 ano e 8 meses
de reclusão, em regime
aberto
e pagamento de 333 dias-multa.

Em suas razões recursais,
David e Leandro
buscam a
absolvição
, sob o argumento de que as provas não são suficientes para demonstrar que eles comercializavam entorpecentes. Subsidiariamente, pleiteia pela
desclassificação
para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06 com relação a
Leandro,
e
por fim,
prequestiona toda a matéria. (Id. 175759474)

Já o
Ministério Público r
equer o
afastamento do tráfico privilegiado
que foi aplicado em benefício do apelado
Leandro Fernando Pires de Almeida,
sob o argumento de que este se dedica à atividade criminosa. (Id. 175759479)

As
contrarrazões
são pelos
desprovimentos
do recurso.
(Id. 175759480 e Id. 175759483)
.

A d.
PGJ
, em parecer, é
pelo
desprovimento

do recurso defensivo e
provimento
do recurso ministerial, conforme sumário respectivo nos seguintes termos (Id. 180764672):

“Sumário:
Apelação Criminal – Tráfico de Drogas –
Recurso defensivo
: Pleito de absolvição/desclassificação – Negativa de autoria – Impossibilidade – Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas devidamente provadas – Expressiva quantidade de entorpecentes localizados com os apelantes – Depoimentos dos policiais militares firmes e coesos, demonstrando a prática da traficância – Testemunha que confirmou que adquiriu drogas dos acusados – Versão defensiva isolada nos autos – Condenações que devem ser mantidas. Recurso do Ministério Público: Pedido de afastamento do tráfico privilegiado em relação ao acusado Leandro Fernandes Pires de Almeida – Com razão – Condenações que embora não sirvam como maus antecedentes ou reincidência, comprovam a dedicação do apelado à atividade criminosa – Certidão de Antecedentes que denota a propensão do apelado à vida criminosa – Causa de diminuição de pena que deve ser afastada.
Pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial
”

É o relatório.

À d. revisão

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta do inquérito policial que na data de
18.10.2022,
por volta das 10h45min, na cidade de Rondonópolis-MT,
David Anthony Had
e
Leandro Fernandes Pires de Almeida,

foram presos em flagrante delito por venderem e trazerem com eles
16 porções
, perfazendo a massa de
21,07 gramas
,

que, após serem submetidas à perícia, constatou se tratarem de
pasta base de cocaína
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória nos moldes postos no relatório, contra a qual os apelantes se insurgem
almejando ser absolvido mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
, bem como, buscando, caso seja vencido nesta tese a: desclassificação para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06 com relação ao acusado
Leandro.

Feita essas considerações, passo à análise das teses recursais.

1.

Absolvição/ Desclassificação –
David e Leandro

Neste grau de jurisdição a defesa alega, que não há provas suficientes de que os apelantes estavam comercializando entorpecentes, para tanto, aduz que a única testemunha que poderia confirmar os fatos (
Sra. Sônia)
, sequer foi arrolada como testemunha acusatória, além disso, ressalta que as provas colhidas na fase inquisitória não foram ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Razão
não
lhe assiste.

A
existência do crime
–

materialidade – e sua
autoria
estão comprovadas pelo teor da (o): a) Termo de Exibição e Apreensão (Id. 175759351); b) Boletim de Ocorrência de (Id. 175759098); Laudo Pericial Preliminar (Id. 175759373); Relatório (Id. 175759381); bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas e informantes nas fases policial e judicial, que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o delito conforme narrado na denúncia.

Por sua vez, a autoria devidamente demonstrada por meio do depoimento dos policiais militares
Tiago Ataia Espíndola e Pedro José da Silva
, que tanto na
fase extrajudicial
como em
juízo,
relataram que visualizaram os apelantes comercializando entorpecentes para a usuária
Sônia Ferreira da Silva
, sendo que os apelantes, ao avistarem a viatura tentaram fugir.

Ressaltaram que durante a fuga foi possível visualizar que
Leandro
dispensou ao solo 1 sacola contendo 7 porções de pasta base de cocaína, 1 rolo de plástico filme e a quantia de R$ 250,00 em dinheiro. Já,
David
, por sua vez, dispensou 1 sacola contendo 6 porções da mesma droga, além da importância de R$ 320,00 em espécie. Além disso, de maneira intencional, quebrou o seu aparelho celular, visando impedir o acesso ao conteúdo dos dados
.

Disseram, que a
Sra. Sonia Pereira da Silva,
contou à eles, tanto no momento da abordagem, como em delegacia de polícia que pagou o valor de R$100,00 nas drogas.

E realmente, essas declarações, dos policiais militares, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, vão em encontro com as declarações prestadas pela
Sra. Sônia Pereira da Silva
na delegacia de polícia, em que declarou
“
Que, nesta data de 18/10/2022, foi até a Caixa Econômica Federal, onde sacou o valor do benefício; Que, após, se dirigiu até a Vila Canaã, onde sabia que, na residência onde policiais fizeram abordagem, podia comprar entorpecentes

Que, no local, encontrou os conduzidos David Anthony Had e Leandro Fernandes Pires de Almeida; Que, ao chegar na ‘biqueira’, comprou o equivalente a três gramas do entorpecente, pagando R$ 100,00 (cem reais) pela porção”. (sic) Id. 175759352

Se não bastasse, a usuária ainda revelou, na delegacia que já havia comprado drogas com os apelantes em outras oportunidades, e esclareceu que
David
sempre acompanhava
Leandro,
durante a comercialização, senão vejamos:

“(...). Que, perguntada de quem recebeu o entorpecente no local da compra, disse ter sido do conduzido Leandro Fernandes Pires de Almeida; Que, no local, foi a primeira vez que recebeu das mãos de Leandro Fernandes Pires de Almeida mas, em uma outra ocasião, já recebeu das mãos de David Anthony Had, tendo reconhecido o mesmo, tanto no momento da compra, quanto nesta delegacia e diz que ele (David) acompanhava Leandro, durante a comercialização; (...)”

O apelante
David Anthony
negou todos os fatos imputados na inicial. Narrou que foi preso por engano. Relatou que não estava com drogas no momento da prisão: “
Eu estava em casa e minha mãe falou para eu ir na casa da minha tia buscar um peixe. Cheguei lá, sentei lá e enquanto ela foi pegar o peixe o policial chegou na casa e me rendeu, me algemaram e nisso já veio minha tia e meus parentes e os policiais mandaram meus parentes ficar de canto, me algemaram e levaram pro fundo, pro mato e depois me encaminhou pra Delegacia, não conhece Leandro, foi ver ele dentro da viatura. Nega a posse dos entorpecentes. Nega ter quebrado o celular
. ”

O apelante
Leandro Fernandes Pires
afirmou, em Juízo, que estava no local apenas para adquirir entorpecentes, por ser adicto, negando ser traficante: “
Eu estava com a Sônia, já fui internado em clínica, nesse dia deu uma recaída e quis usar droga, conheci a Sônia no dia e ela disse onde era e fui lá comprar essa droga. Não sei porque a Sônia disse que comprou entorpecente de mim. Confirma que foi preso com as porções de droga
. ”

Todavia, se por um lado há a pura e simples afirmação de que inexistem provas segurar a amparar a condenação, por outro, existem as palavras dos policiais condutores, em ambas as fases processuais, afirmando que visualizaram os apelantes vendendo entorpecentes para usuária
Sônia Pereira da Silva,
e da própria Sônia em fase extrajudicial que corroboram com os relatos dos policiais.

Com efeito, confrontando as teses, vejo que
ao contrário da Defesa, o MP trouxe subsídios seguros para embasar a denúncia, havendo, contra elas, apenas a versão vazia do apelante, negando o crime de tráfico.

Aliás, sempre bom lembrar que a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante dos apelantes é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.

In casu
, a Defesa não demonstrou qualquer razão que pudesse contaminar pelo descrédito os depoimentos das testemunhas policiais, não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

E sobre o tema, é pacífico o entendimento no Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

Também este Tribunal sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme
Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Prosseguindo, a alegação de que a droga se destinava ao usufruto da apelante
Leandro
, em linha oposta àquela trazida nas razões recursais,
não
é capaz de afastar, por si só, a configuração do tipo penal descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, especialmente, porque nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado n.o 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
. ”

Enfim, considerando a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, apontando que a apelante, de fato, trazia consigo substâncias ilícitas com
propósito econômico
, não há como se acolher o pleito de
absolvição ou a pretensão desclassificatória.

2.

Do Pedido de Afastamento Tráfico Privilegiado –
Ministério Público

O
Ministério Público
requer o afastamento do tráfico privilegiado, ao argumento de que o apelado
Leandro Pires,
possui dedicação a atividades criminosas.

Aduz que “
embora não pudesse ter sido considerado como maus antecedentes ou reincidência, uma vez que as sentenças referentes aos crimes supracitados transitaram em julgado após o d. Magistrado ter proferido a sentença no presente feito, resta claro que o apelado não é iniciante na vida criminosa resta claro que o apelado não é iniciante na vida criminosa. ” (Id. 180764672)

Pois bem.

Premissas em mesa, cumpre relembrar que a aplicação do benefício tratado no
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

Ademais, não se ignora que, após muita oscilação da jurisprudência sobre a matéria, em
5.4.2022
consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06
” (Tema 1.139), salvo, contudo, existentes
outros
indicativos de dedicação a atividades criminosas ou integração de organizações criminosas.

Calha frisar que recentemente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 783764 MG, consignou que “
Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal
.”

No caso dos autos, o
Ministério Público cita
duas ações penais, como argumento para afastar a benesse do tráfico privilegio:

·

Ação Penal 0001304-59.2016.8.11.0012, em que
Leandro foi condenado como autor do crime de Roubo,
cujo fatos que ocorreram no dia
8.5.2016,
com transito em julgado em
23.2.2023
.

·

Ação Penal 1013874-77.2022.8.11.0003, em que
Leandro foi condenado como autor do crime de Tráfico de Entorpecentes
, cujos fatos ocorreram em
21.5.2022
, e trânsito em julgado em
28.8.2023.

Portanto, o réu ostenta condenação por tráfico de drogas que, malgrado não gerar reincidência (pois à época do crime aqui em julgamento não havia trânsito em jugado) pode ser utilizada como maus antecedentes e para a conclusão de dedicação às atividades criminosas, impedindo a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

Sobre a matéria, o STJ já sedimentou o entendimento de que:

“(...)

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020.) (...)” (AgRg no HC n. 811.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Por fim, a título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

DOSIMETRIA-

Réu
Leandro Fernandes Pires de Almeida

Na primeira fase dosimétrica, a pena-base do apelado foi fixada no mínimo legal, em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuante ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento de pena a serem aplicadas neste caso.

Diante da inexistência de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo a reprimenda definitiva em
5 anos de reclusão, e 500 dias-multa
.

Tratando-se de réu primário à época do crime, fixo o regime
semiaberto
(art. 33, § 2o, “b”, CP).

Por todo o exposto,
em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
nego provimento ao recurso defensivo e dou provimento
ao recurso ministerial para
decotar
o benefício da minorante do
tráfico privilegiado do réu
Leandro Fernando Pires de Almeida
, redimensionando a sua reprimenda penal definitiva para
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e

pagamento de
500 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024